Tribunal: TJMT
Processo: 1002326-74.2023.8.11.0050
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002326-74.2023.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[C. T. E. - CPF: 115.926.371-08 (APELADO), JOAO BARONI NETO - CPF: 228.112.728-10 (ADVOGADO), TAIS TALLONE RAMALHO DA SILVA - CPF: 455.414.788-63 (ADVOGADO), ALESSANDRO ORIZZO FRANCO DE SOUZA - CPF: 221.539.058-18 (ADVOGADO), FABIO MARGIELA DE FAVARI MARQUES - CPF: 304.015.418-43 (ADVOGADO), GUILHERME IYDA EGASHIRA - CPF: 368.188.708-05 (APELADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0004-85 (APELANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), WILZA APARECIDA LOPES SILVA - CPF: 255.685.028-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME IYDA EGASHIRA - CPF: 368.188.708-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL VERIFICADO - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.022, III, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatando erro material, acolhem-se os embargos para que a correção seja feita retificando o acórdão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Unimed Vale Do Sepotuba - Cooperativa De Trabalho Medico
, alegando necessidade de corrigir erro material do acórdão de ID.
230939186, que negou provimento ao recurso interposto pela Unimed do Estado de São Paulo Federação Estadual das Cooperativas Médicas.

A parte Embargante requer (ID.

231366181) provimento para suprir os vícios apontados na decisão, e fazer constar que o Apelante é, em verdade, a Unimed do Estado de São Paulo
Federação Estadual das Cooperativas Médicas.

Sem contrarrazões, apesar de intimada (ID. 238656662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O artigo 494, do Código de Processo Civil permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “
o erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito”.
(STJ – 3ª Turma – REsp 1151982/ES – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2012, DJe 31/10/2012).

In casu
, está evidente o erro material, uma vez que o Recurso de Apelação foi interposto pela Unimed do Estado de São Paulo Federação Estadual das Cooperativas Médicas e, não, pela Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico, como consta no acórdão (Id
230939186).

Diante do evidente erro material, retifico a decisão para no local que constar “Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico”, leia-se: “Unimed do Estado de São Paulo Federação Estadual das Cooperativas Médicas”.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para corrigir os erros materiais e integrar o acórdão embargado, sem efeitos infringentes.

Determino, ainda, de ofício, que seja retificada a autuação dos autos, para constar a
Unimed do Estado de São Paulo Federação Estadual das Cooperativas Médicas como recorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024